Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que acolheu o pedido de remoção de inventariante formulado por DANIELLE LINS CORASIO e MARIANA DE PAULA CORASIO em face de ALBERTINA PEREIRA CORASIO, nomeada nos autos do inventário de GENNARO CORASIO e MARIA MUSTO CORASIO, PJE no 0713426-05.2019.8.07.0001. (ID Num. Num. 110396248 - Pág. 1 – proc. 0708273-20.2021.8.07.0001). A Agravante, removida da inventariança, sustenta que não agiu com desídia na condução do feito. Afirma que a demora em cumprir as determinações judiciais decorreu do longo período durante o qual o seu patrono esteve acometido pela COVID-19, pelo que ficou aguardando a sua recuperação, ressaltando que a contratação de um novo patrono demanda altos custos. Afirma que embora constituído novo patrono, as determinações judiciais passaram a ser atendidas, todavia, o Juizo do inventário atrasou para liberar o acesso de documento sigiloso, demorando mais de 5 (cinco) meses e prejudicando sobremaneira o andamento da ação. Afirma que a remoção precipitada da inventariança prejudica o trâmite processual e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão agravada para que seja mantida no cargo de inventariante. Preparo conforme ID Num. Num. 32492853 - Pág. 1 e Num. 32494759 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de remoção de inventariante formulado por DANIELLE LINS CORASIO e MARIANA DE PAULA CORASIO em face de ALBERTINA PEREIRA CORASIO, inventariante nomeada nos autos do inventário de GENNARO CORASIO e MARIA MUSTO CORASIO, PJE no 0713426-05.2019.8.07.0001. As autoras alegam que ao ingressarem no inventário (ajuizado em 22/05/2019) requereram diversos esclarecimentos à inventariante, tais como: destinação de aluguel do imóvel inventariado, informações acerca da pesquisa SISBAJUD e sobre a possível existência de cotas da empresa UBERFLEX ARTES GRÁFICAS LTDA, bens e valores do espólio, declarações de imposto de renda do falecido referentes aos cinco anos anteriores ao falecimento. Discorrem, ainda, que a inventariante apresentou informações insuficientes, pois não esclareceu os questionamentos apresentados e que o inventário não apresenta desenvolvimento satisfatório, tendo, inclusive, deixado de nomear novo patrono em razão de seu advogado ter contraído COVID-19 e ter renunciado ao mandato em 13/01/2021. Requereram a remoção da inventariante com base no art. 622, incisos II e VI, do CPC, em face da desídia na condução do processo e omissão de bens e valores do espólio. A inventariante foi devidamente intimada (id. 87475683) e, em sua defesa (id. 89687658), informou que não prosperam as alegações formuladas pelas requerentes, uma vez que vem conduzindo adequadamente o processo de inventário. Alegou que as requerentes ajuizaram o incidente de remoção sem fundamento, o que demonstra má-fé, devendo ser condenadas em multa. No tocante à omissão de bens, informou que requereu ao Juízo deferimento de diligências no sentido de localizar bens do falecido, notadamente, informações sobre a empresa UBERFLEX. Além disso, informou que já regularizou sua representação processual nos autos do inventário. Por fim, esclareceu que não é possível colacionar bens sem a ciência inequívoca de sua existência. Requereu, assim, a improcedência do pedido de remoção de inventariante. O MPDFT, na cota de id. 90607036, oficiou pela intimação da inventariante para prestar maiores esclarecimentos, tendo esta apresentado suas informações sob o id. 93112375. As autoras foram intimadas (id. 98205095), tendo apresentado manifestação (id. 100827811), na qual discorreram que os documentos apresentados pela inventariante não comprovam o alegado, bem como requereram diversas providências (expedição de ofícios, intimação da inventariante e determinação para depósito de alugueis em conta judicial). O MPDFT, na cota de id. 101069444, oficiou pela remoção da inventariante e nomeação da herdeira DANIELLE para assunção do encargo. Na petição de id. 101835975, a inventariante requereu sua manutenção do encargo e intimação dos demais herdeiros para ciência e manifestação. DECIDO. Cuida-se de pedido de remoção de inventariante, com fundamento nos incisos II e VI do artigo 622 do CPC. Para acolhimento do pedido, deve restar demonstrado que a inventariante descumpriu algumas das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC que assim dispõe: “Art. 622. O inventariante será removido: (...) II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios; (...) VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." No presente caso, as requerentes alegam que a inventariante não dá regular andamento nos autos de inventário e sustentam que os bens inventariados não estão sendo administrados de modo correto, dada a ausência de esclarecimentos pertinentes e sonegação de bens. Assiste razão parcial às requerentes. Isto porque, compulsando os autos do inventário associado, verifica-se que a inventariante não o vem conduzindo adequadamente, já que desde a decisão de id. 71005688 (daqueles autos) exarada em 31/08/2020, busca-se o seu cumprimento integral, muito embora a inventariante tenha sido intimada diversas vezes para tanto. Apenas a título de exemplo, verifica-se dos autos associados que a inventariante teve de ser intimada pessoalmente para apresentar as primeiras declarações que somente foram acostadas aos autos em 06/05/2020 (id. 62543100, daqueles autos), muito embora a intimação tenha ocorrido em 27/02/2020 (id. 57528013, daqueles autos). Além disso, tem-se que as únicas manifestações da inventariante, neste ano, que efetivamente buscaram impulsionar o feito, foram as petições de id. 81717112 (em 22/01/2021) e de id. 99238035 (em 03/08/2021). Tais atitudes só tem a corroborar o que fora alegado pelas requerente, isto é, a inventariante não está conduzindo o inventário corretamente. Em relação à doença do ex-patrono da inventariante, embora esta questão tenha relevância, não é fato suficiente para afastar a obrigação dela de impulsionar o feito, porquanto, poderia ter solicitado ao seu ex-patrono, ante as intimações do juízo, inclusive pessoais, o substabelecimento do mandato ou constituído novo advogado como posteriormente o fez, quando aquele renunciou. Todavia, o que não poderia ter ocorrido é a paralização do processo durante tanto tempo. No tocante à eventual sonegação de bens, lembro que a teor do que dispõe o art. 621 do CPC, esta ocorrerá quando a inventariante declarar não haver mais bens a inventariar ou, antes disso, se ficar claro o intento de ocultar bens. Aparentemente, não é o caso, já que o inventário está em sua fase inicial, contando apenas com a apresentação das primeiras declarações (fase em que se busca a arrecadação dos bens). Quanto ao pedido de condenação da inventariante por litigância de má-fé, indefiro, uma vez que não se encontram presentes os motivos autorizadores da penalidade. Por fim, nada a prover acerca dos demais pedidos formulados na petição de id. 100827811, já que a presente demanda visa apenas a remoção da inventariante nomeada, logo, as providências quanto à administração dos bens do espólio deverão ser ultimadas pelo herdeiro que assumir o encargo. Ante o exposto, acolho o pedido inicial e removo , com fulcro no art. 622, II do CPC, ALBERTINA PEREIRA CORASIO do encargo de inventariante e nomeio, em seu lugar, DANIELLE LINS CORAISO. Proceda a Secretaria como de praxe quanto ao termo de inventariante. Albertina Pereira Corasio não pode praticar qualquer ato em nome do espólio, sob pena de poder vir a responder civil e criminalmente. Preclusa esta decisão, translade cópia para os autos de inventário correlato (processo no 0713426-05.2019.8.07.0001). Dê-se vista ao MPDFT. Sem custas e sem verba honorária por se tratar de simples incidente processual. I.” (id 110396248 – proc. Origem) Não obstante as alegações produzidas acerca de dificuldades encontradas para atender as determinações judiciais, destacando problemas de saúde do causídico e dificuldades de acesso a documentos sigilosos, são argumentos, a um primeiro e provisório exame, insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito de permanecer no exercício do encargo de inventariante, pois, em principio, os elementos que instruem os autos, como verificou o Juizo de Primeiro Grau, indicam desídia em promover o andamento do inventário. Recomendável, portanto, que sejam mantidos os efeitos da Decisão agravada pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Após ao MP. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator